Tribunal: TCU
Processo: 017.058/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5634/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.058/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catia Cilene Aparecida do Amaral Oliveira (XXX.809.738-XX); Dalva Raquel Pacheco Nester (XXX.751.968-XX); Dayse Cristina Nester (XXX.091.649-XX); Deborah Regina Pacheco Nester (XXX.751.938-XX); Denise Claret Nester Porto (XXX.283.899-XX); Doralice Daniel de Lucena (XXX.378.728-XX); Elisabeth Soares de Carvalho Silva (XXX.625.438-XX); Isabel Cristina do Amaral Oliveira e Souza (XXX.857.168-XX); Marilia Scomparin Serafim (XXX.229.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.